Tribunal: TJSP
Processo: 1003235-74.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a requerida ao reembolso em dobro de valores descontados indevidamente do benefício da autora. A requerente busca indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a requerida ao reembolso em dobro de valores descontados indevidamente do benefício da autora. A requerente busca indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se há configuração de danos morais em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

III. Razões de Decidir
A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconhece a caracterização de danos morais em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, considerando o abalo emocional sofrido pelo aposentado.
O valor da indenização deve ser proporcional à gravidade do fato e às condições das partes, evitando enriquecimento sem causa e dissuadindo a prática ilícita.

IV. Dispositivo e Tese
Recurso parcialmente provido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com atualização monetária e juros de mora.
Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram danos morais. 2. Indenização deve ser proporcional e dissuasória.

Legislação Citada:
CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1002567-74.2019.8.26.0081, Rel. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2020.
TJSP, Apelação Cível 1003872-40.2024.8.26.0624, Rel. Theodureto Camargo, 8a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.